Tribunal: STF
Processo: ARE 1496637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, §2º, I E II) – CONDENAÇÃO – RECURSOS PELAS DEFESAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU REGINALDO (APELAÇÃO 1) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DOS FATOS PELOS DOIS RÉUS E DA MATERIALIDADE DO CRIME – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO DE FORMA HARMÔNICA E EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – CONJUNTO PROBATÓRIO RELEVANTE E VÁLIDO PARA JUSTIFICAR A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA TAMBÉM DO RÉU REGINALDO – CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DO RÉU REGINALDO (APELAÇÃO 1) – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – RÉU REGINALDO QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DA PRÁTICA DO ROUBO – COAUTORIA CARACTERIZADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO (APELAÇÃO 2) – IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE DE QUE O CRIME FOI PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA (VOZ DE ASSALTO E USO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO) – ELEMENTO BASTANTE PARA CONFIGURAR O DELITO DE ROUBO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES (APELAÇÃO 2) – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE QUE O CRIME FOI PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA (APELAÇÕES 1 E 2) – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADES DE PENAS E REINCIDÊNCIA DO RÉU LUIZ HENRIQUE QUE IMPEDEM A MODIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS REGIMES IMPOSTOS PELA SENTENÇA (INICIAL SEMIABERTO PARA O RÉU REGINALDO E INICIAL FECHADO PARA O RÉU LUIZ HENRIQUE). RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Os réus (apelações 1 e 2) pretendem a alteração do regime inicial para o respectivo cumprimento da pena.



    Os pedidos não merecem ser acolhidos.



    O artigo 33, §2º, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal, autoriza que “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto” e “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.



    No caso, a pena do réu Luiz Henrique foi fixada em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, o que em tese possibilitaria a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Todavia, o fato de Luiz Henrique ser reincidente não autoriza a fixação de regime diverso do fechado.



    O réu Reginaldo, por sua vez, teve sua pena fixada em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, patamar superior àquele que autoriza a fixação do regime aberto, de modo que deve ser mantido o regime inicial semiaberto fixado pela r. sentença.



    Então, deve ser negado provimento aos recursos dos réus também quanto a esse aspecto.



    Enfim, a r. sentença deve se integralmente mantida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente